Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-28.1996.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001353-28.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 549.854.801-00 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDEMAR PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÁLIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do código penal, impondo-lhe a pena de 18 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão punitiva e nulidade na produção antecipada de provas. No mérito, requer o afastamento das qualificadoras e o redimensionamento da pena-base.

3. O Ministério Público manifestou pela desprovimento do recurso.

4 . A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da citação por edital; (ii) prescrição da pretensão punitiva; (iii) antecipação na produção de provas; (iv) exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os argumentos apresentados sobre a validade da citação por edital não foi conhecida, pois foi objeto de julgamento por esta Corte no recurso em sentido estrito, interposto pelo apelante.

6. A prescrição não se consumou, pois houve a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, 20 anos, sendo retomada a contagem após o período de suspensão.

7. A produção antecipada de provas foi legitima, pois decorreu da necessidade de preservação da prova testemunhal, em razão da impossibilidade de localização do réu à época, garantindo a efetividade da persecução penal.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente comprovadas pelas provas dos autos e confirmadas pelos jurados, não cabendo afastamento nesta fase.

9. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada, reduzindo a pena-base para 18 anos de reclusão, uniformizando a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso de apelação
parcialmente provido
.

Teses de julgamento:
“1. A nulidade de citação foi matéria arguida no RESE já apreciada por esta Corte, por isso não foi conhecida. 2. A prescrição da pretensão punitiva fica suspensa pelo prazo máximo da pena cominada ao crime, nos termos do art. 366 do CPP. 3. A produção de provas antecipadas é legitima quando necessária à preservação da prova testemunhal. 4. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A revisão da primeira etapa da dosimetria da pena deve observar os critérios objetivos, sendo adequado aplicar a fração 1/6 (dois anos) para valorar negativamente cada circunstância judicial”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 109, I; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 415/STJ; STJ, AgRg n. 1.617.439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, p. 28.9.2020; TJMT, RESE n. 450-10.1998.8.11.0008, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024; TJMT, RESE n. 1005946-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.9.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 311-08.2009.8.11.0094, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.4.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1014596-77.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 4.2.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 263-89.2001.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 25.4.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 838-52.2010.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 3.8.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Antonio Marques Ferreira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001353-28.1996.8.11.0004 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 18 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade da citação por edital, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, bem como a nulidade da produção antecipada de provas.

No mérito, protesta pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Aduz, ainda, que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado elevou a pena-base, considerando as circunstâncias e as consequências do crime, apresentando fundamentações que são inerentes ao delito de homicídio, protestando pelo afastamento dos argumentos ou o pela revisão do aumento empregado (Id. 182992727).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 182992731).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 183675163).

A douta revisão nos termos do art. 51, inciso XXIV do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“(...) 1 - VALDEMAR PIRES DOS SANTOS, natural de Barra do Garças/MT., filho de Arnaldo Pereira dos Santos e Sebastiana Pires da Silva, 43 anos de idade, casado, lavrador, foi assassinado no interior de sua residência.

O fato aconteceu por volta de 21:30 hs. do dia 03/10/96, na rua Arquimedes s/n°, Vale dos Sonhos/MT.

2 - Quem o matou foi o denunciado, fazendo uso de uma faca, atingindo-o por quatro vezes:

Duas vezes na região torácica, duas vezes na região dorsal.

3 - Foi morto enquanto dormia, deitado de lado no sofá de sua casa, que estava com a porta aberta.

O denunciado entrou com faca na mão, e sem dizer palavra nenhuma, matou-o.

4 - O motivo, -que resta ser confirmado-, foi porque, antes, houvera na rua desentendimento banal entre ambos, amigos que eram. (...)” (Id. 130653151 – página 12).

Em decorrência desses fatos, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 130653179 – página 5).

A preliminar de nulidade da citação por edital foi suscitada no recurso em sentido estrito apresentado pelo apelante (Id. 130653184) e apreciada por esta Corte, conforme voto de Id. 147851177. Assim, transcrevo a ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CAUSA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –INVIABILIDADE – FATORSURPRESA E MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatado que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais, sobretudo no ano de 1997, época em que nem sequer havia a informatização dos órgãos públicos
. Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do CPP. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, presentes indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente.”.

Por conseguinte, não conheço da arguição de nulidade da citação por edital.

O apelante aduz que o feito se encontra prescrito, no entanto, ressalta-se que os homicídios qualificados possuem pena máxima de trinta anos. Logo, nos termos do art. 109, inciso I, do CP, o prazo prescricional é de vinte anos.

No presente caso, o apelante não foi localizado após o recebimento da denúncia, o que ocorreu em 3.12.1996 (Id. 130653151 – páginas. 40/41), acarretando sua citação editalícia. Ademais, em 9.6.2000 o Magistrado determinou a suspensão da ação penal e do prazo prescricional, bem como renovou o mandado de prisão, com base no art. 366 do CPP (Id. 130653152 – páginas 13/14).

A suspensão prevista no art. 366 do CPP perdura enquanto o réu não for localizado ou até a consumação do prazo prescricional. Nesse contexto, a Súmula 415 do STJ estabelece:
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”.

Dessa forma, a ação penal ficou suspensa por vinte anos e, automaticamente, o prazo prescricional voltou a transcorrer em 6.6.2020, conforme decisão de Id. 130653152 – página 71.

O apelante compareceu aos autos somente em 31.8.2021, por meio de petição apresentada por seu advogado, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada (Id. 130653152 – páginas. 78/95).

Logo, observando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia (3.12.1996) e a determinação de suspensão (9.6.2000), bem como entre o fim da suspensão do prazo (6.6.2020) e a prolação da sentença (25.4.2023), conclui-se que não houve a consumação do prazo prescricional de vinte anos.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366, DO CPP. ANÁLISE DISTINTA DOS CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) se a suspensão do prazo prescricional com base no art. 366, do CPP, estende-se ao limite máximo previsto para o crime de homicídio qualificado; (ii) se a contagem do prazo prescricional para o homicídio qualificado foi corretamente aplicada após a retomada do processo e (iii) se, após a suspensão, o prazo prescricional para o crime de ocultação de cadáver foi ultrapassado.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n. 415) estabelece que o período de suspensão do prazo prescricional com fundamento no art. 366, do CPP, é regulado pelo máximo da pena cominada ao crime.

2. No caso de homicídio qualificado, com pena máxima de 30 anos, o prazo prescricional é de 20 anos. Considerando a suspensão do prazo até 06/11/2018 e a retomada da contagem, não se alcançou o período necessário para a prescrição.

3. A análise demonstrou que o prazo prescricional para o crime de homicídio qualificado não se consumou, considerando a retomada da contagem prescricional após o período de suspensão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do prazo prescricional pelo art. 366, do CPP, é limitada pelo máximo da pena cominada ao delito. 2. A prescrição para o crime de homicídio qualificado deve observar a retomada do prazo prescricional após o término da suspensão processual, sendo necessário o transcurso de 20 anos para sua consumação. 3. O curso do prazo prescricional é suspenso nos termos do art. 366, do CPP. 4. É constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.

[...]”

(TJMT, RESE n. 0000450-10.1998.8.11.0008, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; Julgado em 19.11.2024; Publicado no DJE 22.11.2024)

Desta feita, concluo que não houve a consumação do prazo prescricional.

Quanto à produção de provas antecipadas, não obstante os argumentos da defesa, é necessário observar que o crime ocorreu em 3.10.96, como narrado na denúncia (Id. 130653151 – página 12), e, decorridos mais de três anos, nenhuma diligência para citar o réu obteve êxito.

Logo, diante do lapso temporal transcorrido, aliado à impossibilidade de localizar o apelante, justifica-se a necessidade de as provas serem produzidas antecipadamente, pois a integridade dos depoimentos deve ser preservada, bem como é necessário evitar o esquecimento natural de detalhes relevantes, garantindo, assim, a efetividade da persecução penal.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de provas. Art. 366 do cpp. Furto simples. Preliminar de nulidade da pgj. Primazia da resolução do mérito. Demora na localização do acusado. Urgência justificada. Proteção da efetividade da prova. Esquecimento e risco de perda de testemunho. Recurso provido.[...]

A produção antecipada de provas é admitida no art. 366 do CPP, especialmente quando o acusado não é localizado para citação e há risco de perda da prova devido ao decurso do tempo.

O lapso temporal de mais de 1 ano e 6 meses entre o fato criminoso e a atual fase processual, somado à impossibilidade de localização do réu, justifica a urgência na produção das provas, visando preservar a integridade dos depoimentos e evitar o esquecimento natural das testemunhas.

A produção antecipada de provas em tais circunstâncias é medida necessária para garantir a efetividade da persecução penal, resguardando o devido processo legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.[...]

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Deve ser garantida a produção antecipada das provas testemunhais, diante do risco de perda de eficácia das testemunhas, especialmente policiais, devido ao lapso temporal. [...]”(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10059462120238110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17.9.2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23.9.2024)

Ademais, constato que um Defensor Público foi nomeado para acompanhar a audiência de instrução, visando garantir que os princípios do contraditório e da ampla defesa fossem respeitados, de modo que não houve prejuízo ao apelante.

Portanto, inexistem motivos para afastamento das provas produzidas antecipadamente.

O apelante protesta pela exclusão das qualificadoras atribuídas ao crime, a saber,
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
. No entanto, é necessário observá-las separadamente.

Inicialmente, quanto à qualificadora do
motivo fútil
, para caracterizá-la em um crime de homicídio,
“depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO).

Em seguida, de acordo com a
análise do depoimento de Eunice Rodrigues dos Santos, viúva da vítima e testemunha ocular, em audiência de instrução ela afirmou:

“[...]; Que de surpresa ali entrou o acusado e imediatamente desferiu quatro facadas na vítima, o qual faleceu imediatamente; [...] A informante diz que no dia dos fatos(03 .10.96), realizava-se eleições e que horas antes o acusado teve com a vítima uma discussão sem importância, tanto é que disse um ao outro que não restavam nenhum problema entre eles; [...] Que a vítima levantou-se do sofá após já ter sido atingido por duas facadas; Que o acusado e a vítima, cabos eleitorais, trabalhavam em prol de candidatos diferentes; Com a vítima deitada o acusado aplicou-lhe duas facadas e ao se levantar mais duas; Que a discussão entre acusado e vítima foi apenas verbal e fundava-se em questões da própria eleição;” (Id. 130653152 – página 32)

Aliado ao testemunho acima, o apelante, ouvido no Tribunal do Júri (182992716/182992726), confirma que discutiu com a vítima momentos antes do crime por questões relacionadas à eleição que ocorreu no dia dos fatos.

Logo, a motivação do crime é fútil, uma vez que o delito foi praticado em razão de uma discussão banal relacionada ao fato de o apelante e a vítima apoiarem candidatos diferentes durante a eleição, demonstrando que a qualificadora deve ser mantida.

Em relação à qualificadora do

recurso que dificultou a defesa da vítima
,
conforme narrado pela testemunha ocular Eunice, o apelante adentrou na casa, repentinamente, e aplicou os golpes de faca sem que a vítima conseguisse se defender.

Ademais, as referidas qualificadoras foram reconhecidas pelos jurados, conforme votação de Id. 182992694 – página 8, e a exclusão delas somente seria possível caso o conjunto probatório não as corroborasse, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA E PELO MOTIVO FÚTIL – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO – ESCLARECIMENTO DO MAGISTRADO AOS JURADOS QUANTO À INCOMPATIBILIDADE ENTRE QUESITOS – LEGALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 484, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINRAR REJEITADA – 2 MÉRITO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NA AÇÃO CRIMINOSA – 3 ROGO POR APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –POSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA – ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O esclarecimento acerca dos quesitos, inclusive acerca de eventual incompatibilidade lógica entre eles, é múnus do magistrado, descrito no artigo 484, parágrafo único do CPP, possibilitando ao jurado votar de acordo com sua consciência, ainda que em desfavor da tese defensiva. As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea, ainda que qualificada, para justificar a condenação, mostra-se necessária a sua incidência. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 00003110820098110094, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado: 11.4.2022, Publicado no DJE 19.4.2022)

Portanto, mantenho as qualificadoras do
motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outrossim, observo que o Magistrado fixou a pena-base em dezoito anos, nove meses e dezoito dias de reclusão,
fundamentando a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Vejamos o trecho da sentença de Id. 182992693:

“Quanto às
circunstâncias
, observa-se que o delito foi praticado mediante ingresso sub-reptício em residência alheia.

A invasão domiciliar, por si só, já é um injusto penal (art. 150, do CP).

Logo, a invasão domiciliar com o fito de praticar crime contra a vida com muito mais razão é fato merecedor de censura penal.

Além disso, observa-se que após o crime (03/10/1996) o acusado se evadiu do distrito da culpa, somente sendo encontrado por ocasião de sua prisão em 26/08/2021, ou seja,
há quase 25 anos depois o crime

Por essas circunstâncias negativas,
elevo a pena-base em 1/5 (um quinto)
.

Prosseguindo na análise das circunstâncias judiciais, observa-se que o vetor
culpabilidade,
nesse caso, extrapola o normal do tipo; pois, no contexto dos fatos no momento em que a esposa da vítima, Sra. Eunice, se levantou para intervir, o acusado desferiu-lhe um soco

na região do peito, o que a fez cair e bater com a cabeça no piso da sala, permanecendo imóvel. Ou seja, houve agressão também à esposa da vítima no contexto do homicído.

Além disso, a própria esposa do acusado relatou que o acusado “se dizia amigo da vítima” antes dos fatos e, ainda assim, ele empregou esforços para ceifar sua vida, o que demonstra quebra de confiança.

A forma de execução do crime, consistente na aplicação de dois golpes de faca contra a vítima deitada e mais dois golpes após a vítima se levantar demonstra uma maior
intensidade do dolo
, revelada pela multiplicidade de golpes, o que torna a conduta mais reprovável do que o basilar do tipo.

Portanto, a prática do crime mediante reiteração e a forma dos golpes; a desconsideração de pedido de clemência e agressão à esposa da vítima; crime contra pessoa considerada como “amigo”, são fatores que demonstram de forma empírica uma maior
intensidade do dolo
, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Em razão desse conjunto de fatores, no vetor
culpabilidade
,
elevo a pena-base em 1/5 (um quinto).

No vetor
consequências
observa-se que ao ceifar a vida da vítima, o acusado deixou
três crianças
órfãs desamparadas materialmente ao tempo do crime.

A orfandade constitui elemento concreto justificante da valoração negativa do vetor consequências, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Considerando a existência de 3 (três) crianças órfãs e desamparadas materialmente ao tempo do crime, o incremento a pena-base no vetor consequências em
1/6 (um sexto)
.
“

Para a valoração negativa das
circunstâncias do crime,
são necessários elementos que não integrem a estrutura do tipo, mas influenciem em sua gravidade.

O delito foi praticado dentro da residência da vítima, local que representa segurança, o que extrapola o tipo penal, aliando-se à necessidade de maior rigor penal.

Nesse sentido o entendimento deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO TORPE UTILIZADO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do crime e, (ii) determinar se houve bis in idem na utilização do motivo torpe como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato.
O vínculo familiar entre réu e vítima também foi validamente utilizado como circunstância judicial desfavorável, dada a quebra da confiança inerente à relação de parentesco. [...]”(TJMT, APELAÇÃO n. 1014596-77.2023.8.11.0003, Rel. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025) – Grifei.

No que se refere à fuga do apelante após a consumação do delito, apesar de não ser elementar do delito de homicídio, uma vez que inexiste influência no crime, deixo de considerar este fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do fato.

Analisando a fundamentação apresentada para a
culpabilidade
, apesar de inexistir prova da agressão relatada por Eunice e de haver divergência quanto à amizade entre o apelante e a vítima, a quantidade de golpes justifica a valoração negativa deste critério.

Conforme o exame de corpo de delito, mapa topográfico e as fotos de Id. 130653151 – páginas. 11, 13/14 e 17/18, é possível verificar que os múltiplos golpes que a vítima sofreu foram profundos, acarretando em seu óbito por hemorragia aguda.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA CORRETAMENTE NA SENTENÇA – EXCLUSÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DECLARAÇÕES DO RÉU QUE NÃO DEMONSTRAM ARREPENDIMENTO E NÃO CONTRIBUÍRAM SIGNIFICATIVAMENTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA – COLABORAÇÃO DO RÉU PARA A PERSECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 545 DO STJ – ATENUANTE MANTIDA – REGIME PRISIONAL FECHADO – INAPLICÁVEL – RÉU PRIMÁRIO E FIXAÇÃO DE PENA INFERIOR A 8 ANOS

DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS EQUIVOCADAMENTE – CULPABILIDADE QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multiplicidade de golpes de facão desferidos contra a vítima, em regiões vitais do corpo, e a obstinação do réu em atingir o intento homicida, na presença de testemunhas oculares que pediam para cessar a ação violenta, são fatores que denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade. Inviável a majoração da pena-base em razão do recurso que dificultou a defesa do ofendido, quando tal circunstância não constou na denúncia e, por essa razão, não foi submetida à apreciação dos jurados.

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal. É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu admite a prática criminosa e seus relatos foram importantes para o convencimento dos julgadores (STJ, Súmula n. 545), ainda que outros elementos de prova, por si sós, pudessem comprovar a autoria delitiva.

Mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 8 anos de reclusão e que permaneceu preso provisoriamente por longo período (CP, art. 33, § 2º, c/c o art. 387, § 2º do CPP).”(TJMT, APELAÇÃO n. 0000263-89.2001.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25.4.2023, Publicado no DJE 28.4.2023)

Por sua vez, para a negativação das
consequências do delito
, considera-se que a vítima deixou três crianças órfãs, circunstâncias que extrapola o tipo penal, sendo necessária sua valoração.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO – AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATA DE AUDIÊNCIA E FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – DEFESA QUE TEVE ACESSO E MANTEVE INERTE – NÃO ARROLOU TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 563 E DA SÚMULA 523 DO STF – QUESTÃO REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – MINORANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

[...]

Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.

Conquanto não tenha sido reconhecida na sentença, torna-se imperativa a redução da pena do acusado em virtude da menoridade relativa, já que tal circunstância sempre atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.”(TJ-MT, APELAÇÃO n. 0000838-52.2010.8.11.0052, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.8.2022, Publicado no DJE 10.8.2022)

Acerca do redimensionamento da pena, protesta o apelante pela aplicação da fração de 1/8 a cada valoração negativa apontada pelo Magistrado no intervalo entre a pena mínima e a máxima.

No caso em tela, o juízo
a quo
elevou a pena-base em quatro anos e nove meses,
fundamentando a majoração nas circunstâncias do crime e culpabilidade, enquanto, para as consequências do delito a valoração negativa foi de dois anos, indicando na sentença os motivos que levaram a este aumento.

Apesar de o Código Penal não impor um
quantum
específico para valorar negativamente cada circunstância judicial,
“a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28.9.2020).

Desta feita, observando que o Magistrado elevou a pena-base na fração de 1/6 (dois anos) para valorar negativamente a consequência do crime, estendo a mesma proporção de aumento para a culpabilidade e para as circunstâncias do delito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende ser razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6.

Desta feita, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e elevando a pena em dois anos para cada uma,
fixo a pena-base em dezoito anos de reclusão
.

No que se refere às demais etapas da dosimetria da pena, mantenho a fundamentação do
juízo a quo,
uma vez que se mostra proporcional diante do crime em tela.

Assim, condeno o apelante a uma pena de
18 anos de reclusão.

Diante do exposto e, em dissonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025